Tribunal: STF
Processo: RE 1355138
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão que inadmitiu Embargos de Divergência, aos argumentos de que (a) a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, “as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”, nos termos do art. 331 do RISTF; (b) não se aceitam, como precedentes paradigmas, decisões monocráticas de Relatores no SUPREMO; (c) inexiste a alegada divergência jurisprudencial acerca do tema, pressuposto previsto no art. 330 do RISTF. 



    É o relatório. Decido.



    Os Embargos Declaratórios são inadmissíveis, em razão da intempestividade. 



    A decisão ora embargada foi publicada em 2/2/2022 (DJe-018 divulgado em 1º/2/2022, e publicado em 2/2/2022). Todavia, os Embargos de Declaração foram opostos somente em 21/2/2022 (Docs. 45 e 46), fora do prazo legal previsto no art. 1.023 do CPC.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao Juízo de origem imediatamente.



    Após, publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



  Documento assinado digitalmente